Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSO. PAGAMENTO FEITO AO ENDOSSANTE. INVALIDADE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é exigível, na cobrança que resulta de procedimento monitório, a declinação da causa debendi pelo autor, impondo-se a ele a juntada da cártula no feito e, a seu turno, ao réu, na via dos embargos, a demonstração da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito alegado na inicial, tal possibilidade decorre da perda das características cambiárias.
2. Consoante o que dispõe os arts. 324 e 901 do CC, a quitação de dívida referente a título de crédito está vinculada à entrega dos títulos.
3. Com o fim de impedir a circulação dos cheques deveria oréu tê-los preenchido de forma adequada, apontando quem seria o destinatário da cártula, fazendo constar, ainda, a cláusula “não à ordem”, o que não foi feito. Não tendo o réu realizado o preenchimento adequado do título para evitar sua circulação, não pode agora questionar tal fato.
4. Ao realizar o pagamento diretamente à endossante, sem resgatar os títulos, o réu assumiu os riscos da circulação da cártula. Dessa forma, para o fim de evitar o prosseguimento da ação monitória, deveria ter apresentado prova robusta do pagamento ou comprovado a má-fé do portador do cheque, o que não ocorreu.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.